Tribunal: TJES
Processo: 0016144-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016144-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO PIRES BERTULANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente alegou nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio e consequente nulidade da prova obtida; (ii) estabelecer a fração aplicável à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado; e (iii) determinar o direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio do réu está respaldado por fundadas razões, considerando a investigação prévia e a abordagem em flagrante, com confissão espontânea do acusado sobre a presença de drogas em sua residência, conforme jurisprudência do STF e do STJ que admite o ingresso sem mandado em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que amparado em situação de flagrante delito.

4. A aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado na fração de 1/6 está justificada pela quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 975 gramas de maconha) e pela posse de balanças de precisão, indicando maior envolvimento do réu com a traficância.

5. Quanto à detração, reconhece-se o direito do réu à contagem do período em que esteve submetido a recolhimento domiciliar noturno como tempo a ser abatido da pena privativa de liberdade, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema nº 1155, cabendo a conversão proporcional das horas em dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso no domicílio de réu investigado por tráfico de drogas, realizado sem mandado judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões que caracterizem flagrante delito.

2. A fração aplicável ao redutor do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade de drogas e outros elementos indicativos do envolvimento do agente com a traficância.

3. O período de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa de liberdade, mediante conversão proporcional das horas em dias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 283; STJ, REsp 1977135/SC (Tema 1155).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, HC 710.416/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PIRES BERTULANI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como que seja realizada a detração (id. 10411803).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10822835). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11071779).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO PIRES BERTULANI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, bem como pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como que seja realizada a detração (id. 10411803).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10822835). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11071779).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) os DENUNCIADOS se associaram no ano de 2021 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas ilícitas e utilizavam o estabelecimento Mundo das Sedas, situado no bairro Ilha de Santa Maria, neste município de Vitória/ES, de propriedade de LUCIANO, para comercializarem a droga ilícita conhecida por "MACONHA".

Consta nos autos que, no dia 25 de outubro de 2022, Policiais Civis após receberem informações de que um indivíduo de alcunha "TESTA" estaria vendendo entorpecentes na tabacaria Mundo das Sedas e alugando armas de fogo para criminosos, realizaram campana nas proximidades do referido estabelecimento comercial, ocasião em que observaram LUCIANO por diversas vezes, após manter contato com pessoas no seu estabelecimento, se deslocava até o seu veículo Hyundai/IX35, placas OKJ 2E16, pegava algo e lhes entregava.

Infere-se nos autos que, após os Policiais Civis presenciarem a intensa movimentação que ocorria no comércio de LUCIANO; observando que,ele saiu do local no veículo Hyundai/IX35, o abordaram quando ele já se encontrava próximo a sua residência.

Ao realizarem revista pessoal em LUCIANO, os Policiais Civis encontraram em um dos bolsos de sua roupa aproximadamente cinco gramas do entorpecente "MACONHA" devidamente embaladas para venda.

Ao ser indagado se guardava entorpecentes em .sua residência, LUCIANO informou aos 'Policiais Civis que havia uma pequena quantidade de "MACONHA" em uma prateleira de seu guarda-roupas, material este que foi encontrado constatou se tratar de aproximadamente 120 (cento e vinte gramas) da droga a ilícita conhecida por "MACONHA".

Ainda durante buscas que realizaram na residência de LUCIANO, os Policiais Civis lograram êxito em encontrar e apreender 02 (dois) pedaços grandes pesando juntos .aproximadamente 850 (oitocentos e cinquenta gramas) do entorpecente "MACONHA'" e uma balança de precisão escondidos atrás da última gaveta do mesmo guarda-roupas.

Após-a apreensão dos entorpecentes na casa de LUCIANO, os Policiais Civis retornaram ao estabelecimento Mundo das Sedas, onde. abordaram o DENUNCIADO GABRIEL, que segundo consta trabalhava para LUCIANO, .onde encontraram dentro de uma gaveta do balcão uma porção de aproximadamente 25 (vinte e cinco gramas) da droga ilícita conhecida por “MACONHA” acondicionada de forma idêntica e encontrada na posse do DENUNCIADO LUCIANO (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os Policiais Civis realizaram diligências investigativas, após receberem informações no sentido de que um estabelecimento comercial estaria promovendo a venda de substâncias entorpecentes. Assim, no dia 25/10/2022, realizaram campana nas proximidades do referido estabelecimento comercial, ocasião em que observaram o réu por diversas vezes, após manter contato com pessoas no seu estabelecimento, se deslocava até o seu veículo pegava algo e lhes entregava.

Desta forma, diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem do réu que estava na posse de maconha e disse que havia mais entorpecente na sua residência, o que motivou o ingresso no domicílio do réu e a apreensão de 120 gramas de maconha na prateleira do guarda-roupas e mais 850 gramas de maconha e uma balança de precisão escondidos atrás da última gaveta do mesmo guarda-roupas.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais visualizaram o réu em atitude suspeita e na abordagem pessoal encontraram maconha no bolso da sua roupa, momento em que afirmou que guardava mais entorpecentes na sua residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE DA ADPF N. 635 MC ED DO STF. FUGA DOS COMPARSAS COM TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DAS DROGAS. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 MC ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - Aqui, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas em uma residência, no bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT. Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, quando avistaram dois indivíduos em via pública, que, imediatamente, deixaram cair uma porção de pasta-base de cocaína e ingressaram correndo no imóvel descrito na denúncia, enquanto gritavam: "corre, a polícia chegou". Ao seguirem o trajeto dos indivíduos, os policiais ainda visualizaram a paciente e sua mãe, que ordenou que "escondesse as drogas", tendo os agentes estatais avistado a paciente tentando se desvencilhar das drogas. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (29g de pasta-base de cocaína e 50g de maconha, divididas em várias porções), somadas ao dinheiro e aos demais petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 710.416/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 702.238/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Não se pode olvidar que
a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

No caso, o magistrado reconheceu o redutor na fração de 1/6 considerando a quantidade de droga e a apreensão de duas balanças de precisão, o que se revela correto já que demonstra um maior envolvimento na traficância.

Quanto
à possibilidade de detração do período em que o réu esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2)
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Na hipótese dos autos, consta que foi concedida a liberdade provisória em 01/12/2021 ao réu com a imposição de medidas cautelares, entre elas, de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a partir das 22:00 (vinte e duas horas) da noite até às 06:00 (seis horas) da manhã.

Assim, considerando a prolação da sentença em 21/03/2024, reconheço o direito do réu à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno e fixo o regime inicial de cumprimento aberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o direito do réu à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno e fixar o regime inicial de cumprimento aberto.

É como voto.